Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701877-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Embargos de Declaração. Contradição. Inexistente. Embargos Não Providos. Erro Material. Correção de Ofício. Sem Efeitos Infringentes. JOÃO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA opôs Embargos de Declaração em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do Recurso de Apelação, porquanto não foi observado o Princípio da Dialeticidade Recursal. O embargante aponta a existência de suposta contradição no decisum, porquanto durante a sua fundamentação houve uma menção a Agravo Interno, em que pese se tratar da análise de uma Apelação. Foram apresentadas Contrarrazões (ID 41492278 e ID 41584192), pugnado pelo não provimento do recurso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. O embargante alega a existência de contradição na Decisão, porquanto, durante a sua fundamentação, houve uma referência a Agravo Interno. Sem razão o embargante. Em que pese ter ocorrido menção a Agravo Interno, apenas uma vez, na fundamentação da Decisão embargada, necessário frisar que inexiste qualquer dúvida de que o decisum considerou e analisou o Recurso de Apelação do embargante. Somente em uma ocasião, houve menção a Agravo Interno. No entanto, em nenhum momento, o ato judicial recorrido foi chamado de decisão interlocutória ou a parte foi designada como agravante. Por outro lado, em toda a Decisão embargada, a começar pelo seu relatório, há menção ao Recurso de Apelação, bem como à Sentença recorrida, referindo-se ao recorrente sempre como apelante. Dessa forma, inexiste dúvida de que o Recurso de Apelação do embargante foi devidamente examinado. Demais, o motivo do não conhecimento do recurso foi a inobservância do Princípio da Dialeticidade Recursal, nos seguintes termos: "No caso dos autos, a Sentença apenas homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante, condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbências, conforme determina o artigo 90 do Código de Processo Civil. Entretanto, em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da Sentença, com o escopo de obter a gratuidade judiciária. Frise-se que a Sentença não dispôs sobre o referido tema. Destarte, as razões recursais estão dissociadas do fundamento da Sentença apelada. Merece destacar que o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo Juízo de origem, mediante Decisão Interlocutória (ID 40637148), ao realizar a análise preliminar dos requisitos da Petição Inicial. [...] Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do artigo 1.010, III, e do artigo 1.021, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil." Frise-se que o Princípio da Dialeticidade Recursal consiste em um requisito comum a ser observado por todos os recursos, não sendo exclusividade do Agravo Interno ou da Apelação. Destarte, não houve equívoco ou contradição na análise da Apelação interposta pelo embargante. Assim, evidencia-se o intuito do embargante em apenas obter nova análise do julgado, incabível nesta via recursal. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, verifico, de ofício, que ocorreu um equívoco material na fundamentação da Decisão, porquanto em uma oportunidade houve referência a Agravo Interno, apesar de ter sido analisado Recurso de Apelação. Anoto, inclusive, que o erro ocorreu apenas uma vez e não teve relevância no exame do recurso. Verificado o erro material, altero a parte da fundamentação em que consta a expressão "[...] a obstar o conhecimento do Agravo Interno." por "[...] a obstar o conhecimento do Recurso de Apelação.". O reconhecimento do erro material, no entanto, não possui efeitos infringentes pois não tem relevância para a conclusão da Decisão embargada. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. De ofício, RECONHEÇO erro material ocorrido apenas uma vez na fundamentação da Decisão embargada, de maneira a substituir a expressão "[...] a obstar o conhecimento do Agravo Interno." por "[...] a obstar o conhecimento do Recurso de Apelação.", sem conceder efeitos infringentes. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator